Tribunal: TJDFT
Processo: 0741131-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741131-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA, SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA, HELIO CESAR NOGUEIRA, ADAO FERNANDES DE MAGALHAES, COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA JB LTDA DESPACHO Intime-se a parte agravante para que complemente suas razões recursais, de modo a esclarecer se, liminarmente, requer “a suspensão dos atos processuais até julgamento do mérito recursal” – conforme expresso na petição do agravo de instrumento interposto (ID Num. 41897194 – pág. 10) –, o que corresponderia ao sobrestamento do feito de origem; ou se requer a atribuição de efeito suspensivo ao referido recurso, o que, em caso de concessão, sobrestaria a eficácia da decisão recorrida. Prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 8 de dezembro de 2022 18:08:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora